Tribunal: TJMT
Processo: 1019572-10.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1019572-10.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - CAPITAL
Agravante: GRAMARCA VEÍCULOS LTDA
Agravado: ERLISON DA SILVA CARMO
Número do Protocolo: 1019572-10.2021.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por GRAMARCA VEÍCULOS LTDA contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “Redibitória c/c Obrigação de Fazer c/c Pedido Alternativo de Desfazimento Contratual e Indenização por Danos Morais” (Proc. no 1031681 30.2021.8.11.0041), ajuizada contra a agravante e também contra GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA por ERLISON DA SILVA CARMO, deferiu pedido de antecipação da tutela para determinar às rés que “forneçam um veículo reserva à (parte) autora, da mesma categoria daquele adquirido, qual seja, Onix Plus Turbo, ou superior, até a solução da presente demanda”, sob pena de multa diária de R$ 500,00, por entender satisfatoriamente demonstrada “a probabilidade do direito através da Nota Fiscal que comprova a aquisição do veículo zero quilômetro (...), bem como por meio das Ordens de Serviços apresentadas, as quais demonstram os diversos problemas apresentados pelo produto nesses quase 9 meses de uso”, especialmente a necessidade de “desmontagem e montagem/substituição da válvula de expansão e substituição do módulo de controle de potência”, quando “o veículo somente foi liberado em 11.05.2021, extrapolando o prazo de 30 dias” previsto no art. 18 do CDC (cf. Id. no 65330583 dos autos de origem).
A agravante inaugura as razões recursais esclarecendo que “busca com o presente agravo (...) tão somente discutir a real necessidade de concessão de um veículo reserva ao autor/agravado, quando o carro, objeto da lide, apresenta regular funcionamento, e inclusive, está em uso regular pelo autor” (sic – cf. Id. no 107342453 - pág. 7).
Sustenta que “o deferimento da medida se mostra excessiva e desnecessária, especialmente porque há tempos o autor/agravado está na posse do carro fazendo o uso regular do produto”, destaca que, “o veículo do autor registrou passagem para a realização da primeira revisão programada”, sendo que, “na oportunidade, nenhum inconveniente foi relatado, se limitando o serviço a revisão programada, e alinhamento e balanceamento”, e arremata dizendo que “não há razoabilidade em deferir um veículo reserva, impondo despesas tão somente para a agravante, quando o autor usufrui irrestritamente do seu carro, que se encontra em sua posse, uso e gozo” (sic – cf. Id. no 107342453 - pág. 7).
Assevera que a decisão agravada “tão somente se limitou a dizer que houve passagens do veículo pela oficina da agravante, o que sinceramente, não é suficiente para a concessão de um carro reserva, especialmente quando se nota que o carro em questão está em regular funcionamento e na posse do agravado”, e diz ser “temerária a decisão que determina o fornecimento de veículo reserva ao autor, quando sequer há nos autos a efetiva comprovação de que o carro esteja imprestável ao fim a que se destina” (sic – cf. Id. no 107342453 - pág. 8).
Alonga-se sobre a “não configuração da urgência e o risco de lesão grave capazes de ensejar a tutela antecipada”, insiste em que “o risco de dano é da agravante, visto que a eventual manutenção da decisão agravada trará inestimável e irreversível dano em (seu) desfavor”, e, por fim, discorre sobre a “irreversibilidade da decisão proferida” (sic – cf. Id. no 107342453 - pág. 10/15 e 16/18).
Pede, sob esses fundamentos, reforma da decisão agravada, para que seja indeferido o pedido de antecipação da tutela, “especialmente considerando que o agravado está na posse e gozo do veículo, conforme última passagem em oficina para a realização de revisão programada, sem relatar qualquer inconveniente”, ou, então, para que a ordem de fornecimento de veículo reserva seja condicionada a “eventual imobilização decorrente de vício de fabricação, durante o curso do processo, e não de forma indiscriminada, como se encontra a decisão guerreada”, e, de imediato, requer atribuição de efeito suspensivo ao recurso (sic – cf. Id. no 107342453 - pág. 18/19).
É o breve relatório.
A r. decisão agravada deferiu pedido de antecipação da tutela sob os seguintes fundamentos:
“In casu, está demonstrada a probabilidade do direito através da Nota Fiscal que comprova a aquisição do veículo zero quilômetro ONIX PLUS TURBO, marca Chevrolet, Motor 1.0 turbo, Ano e Modelo de Fabricação 2021/2021, Cor externa prata switchblade, Combustível: Álcool/Gasolina, Motor no. L4G*210194661, Renavam no. 104692, Chassi no. 9BGEA69H0MG195634, no dia 19.02.2021 (65203645), bem como por meio das Ordens de Serviços apresentadas, as quais demonstram os diversos problemas apresentados pelo produto nesses quase 9 meses de uso.
Destaca-se a Ordem de Serviço n. 40363, datada de 27.02.2021, descrevendo a necessidade de serviço de pintura e montagem (Id 65203645) e a de n. 141004, datada de 11.03.2021, descrevendo os serviços de desmontagem e montagem/substituição da válvula de expansão e substituição do módulo de controle de potência. Desta última vez o veículo somente foi liberado em 11.05.2021, extrapolando o prazo de 30 dias.
Menos de um mês após a entrega do veículo (08.04.2021), o mesmo retornou para consertos, desta vez para substituição do módulo do aquecedor dos bicos (Id 65203646). Em 28.04.2021 também foram necessários reparos e a substituição do painel de instrumentos. O automóvel ainda retornou para reparos em 21.05.2021, 27.07.2021 e 09.08.2021.
À par destas considerações, entendo que nesta análise de cognição sumária, restam suficientemente demonstrados os requisitos autorizadores da concessão da tutela provisória de urgência requerida alternativamente (disponibilização de veículo reserva), haja vista que sobre o automóvel recai garantia com alienação fiduciária. (...)
Posto isto, com fundamento no art. 294 c/c art. 300, § 2o, do Código de Processo Civil, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA e DETERMINO que as rés forneçam um veículo reserva à autora, da mesma categoria daquele adquirido, qual seja: ONIX PLUS TURBO, ou superior até a solução da presente demanda, no prazo de 5 (cinco) dias”.
O art. 18, §1o, I e II, do CDC estabelece que “os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade (...) que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, (...) podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas”, mas, “não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha, (...) a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso (ou) a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos” (grifei e destaquei).
E, nos termos do §3o do mesmo artigo de lei, “o consumidor poderá fazer uso imediato das alternativas (acima) sempre que, em razão da extensão do vício, a substituição das partes viciadas puder comprometer a qualidade ou características do produto, diminuir-lhe o valor ou se tratar de produto essencial”.
Interpretação conjunta e sistemática dos referidos textos legais conduzem à conclusão de que, se o fornecedor não sanar o vício diagnosticado no produto de consumo durável capaz de torna-lo impróprio para o fim que se destina, no prazo máximo de trinta dias, o consumidor tem o direito de exigir a substituição do produto por outro similar, ou a imediata restituição da quantia paga, devidamente corrigida. Frise-se, porque necessário, que, nessa hipótese, o direito à “restituição imediata” nasce a partir do decurso do trigésimo dia de insucesso do conserto.
Por outro lado, se o produto de consumo for essencial, ou se o vício for tão significante que não possa ser solucionado pela simples troca de peças sem comprometimento das características ou qualidade do produto, esse direito do consumidor poderá ser prontamente exercido, ou seja, antes do decurso dos trinta dias mencionados no §1o daquele artigo de lei.
No caso, sem adentrar a questão sobre a essencialidade do bem de consumo durável (automóvel), admito que o conjunto probatório dos autos revela que o defeito constatado, descrito na Ordem de Serviço no 141.004 como “veículo com falha atual acusando módulo do motor e módulo do air bag, veículo ficando sem partida” não foi sanado no prazo de trinta dias, pois consta informação de que a ordem de serviço só foi encerrada em 11/05/2021 (cf. Id. no 65203646 - pág. 2/3 dos autos de origem).
Assim, não parece haver dúvida da probabilidade do direito à substituição do veículo ou restituição dos valores pagos pelo bem viciado, e, reconhecida a robustez da assertiva da existência de problema oculto, a discussão sobre a completa imprestabilidade do bem para o fim que se destina não constitui óbice à pretensão do consumidor, não se podendo dizer, como faz a agravante, que o registro de diversas passagens do veículo pela Concessionária “não é suficiente para a concessão de um carro reserva”.
Não parece, ou pelo menos não deveria parecer, necessário repetir que, segundo dispõe o art. 18, §1o, II, do CDC, o consumidor lesado pela falta de saneamento dos vícios de produtos pelo fornecedor nesse trintídio tem o direito de exigir a restituição imediata da quantia paga pelo produto viciado com correção monetária, ou a substituição do bem.
Repita-se: o direito nasce no ocaso do trigésimo e no alvorecer do trigésimo primeiro dia da tentativa de conserto do bem viciado, sendo, pois, absolutamente suficiente para demonstração da probabilidade desse direito a exibição de prova documental de que o bem não foi consertado nesse lapso temporal.
Quando o jurisdicionado bate às portas do Poder Judiciário expondo a existência de uma pretensão resistida de caráter urgente, como é o caso, ele espera que este Poder dê solução à controvérsia e sane o objeto de divergência social, ou seja, espera conduta ou determinação positiva que faça cessar a causa do dano grave que motivou o pedido; espera que o Poder Judiciário solucione o seu problema urgente, pelo menos até o julgamento da demanda. No caso, o problema é a falta de saneamento dos vícios do veículo adquirido pelo autor/agravado, que, demonstrando o preenchimento dos requisitos legais (CDC, art. 18, §1o, II), acorreu ao Judiciário para exigir a restituição imediata do valor pago pelo bem, ou a substituição do bem, o que, como dito, é seu direito, ou, apenas em caráter alternativo, o fornecimento de veículo reserva (cf. Id. no 65200538 - pág. 22/24 dos autos de origem).
E, já que demonstrada a probabilidade do direito alegado, o Poder Judiciário não pode permitir o prolongamento da situação danosa que fez com que o autor ajuizasse a ação, caracterizada pela não solução do defeito do veículo, que vem obrigando o autor a expor a si e a terceiros a risco de integridade física, visto que o problema envolve diretamente a segurança que se espera de um automóvel, inclusive em seu motor e nos airbags.
Aliás, cabe frisar que, no caso, a Concessionária/ré não nega, em nenhum trecho das longas razões recursais, a efetiva existência de defeito no veículo por ela comercializado, mas focaliza a insurgência recursal na tese de desproporcionalidade/desnecessidade do fornecimento de veículo reserva.
Ocorre que, muito acertadamente, o legislador estabeleceu duas hipóteses em que essa situação danosa pode ser solucionada, deixando a critério do consumidor a escolha entre elas: ou a restituição imediata dos valores pagos pelo bem, ou a substituição deste por outro “em perfeitas condições de uso”, e, no caso, embora o consumidor tenha escolhido a primeira, a MMa. Juíza houve por bem determinar, por ora, apenas a substituição provisória do produto.
De qualquer forma, demonstrada a probabilidade do direito alegado e indiscutivelmente presente o perigo da demora, já que os vícios infirmam a própria segurança do automóvel, a pretensão do autor deve ser prestigiada, não sendo demais relembrar que não se trata de pretensão de “natureza satisfativa” ou de “medida irreversível”, pois, nos termos do art. 302, “caput” e inciso I, do CPC, “a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se (...) a sentença lhe for desfavorável”, podendo a indenização, inclusive, ser “liquidada nos autos em que a medida tiver sido concedida, sempre que possível”, ou seja, em caso de sucumbência na demanda, a ré/agravada pode, se assim pretender, lançar mão dos meios processuais próprios para cobrança do montante dispendido com o fornecimento do veículo reserva.
Pelo exposto, à míngua dos requisitos à concessão de efeito suspensivo ao recurso ou à antecipação da pretensão recursal (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), apenas recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, mas INDEFIRO o pedido antecipatório (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 25 de novembro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator